Tribunal: TCU
Processo: 043.417/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2931/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.417/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Márcia Mayumi Tsubone (CPF XXX.674.318-XX); Siomara Bogatzky Ribeiro Santos (CPF XXX.690.236-XX); Tania Maria de Paula Arouca (CPF XXX.609.796-XX); Valsek Azzi Nepomuceno (CPF XXX.399.726-XX); Vera Maria dos Reis (CPF XXX.831.848-XX); Vinícius Scuta Garcia (CPF XXX.146.468-XX); Vítor Lopes Rodrigues (CPF XXX.169.258-XX); Vítor Simões Olivieri Borges (CPF XXX.830.771-XX); Vítor dos Anjos Cardoso (CPF XXX.890.608-XX) e Wagner Cardoso Chemello (CPF XXX.158.731-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.